Tribunal: TRF3
Processo: 5021057-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
135/907)

5021057-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021057-90.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: AVELINO ANTONIO DONATTI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CICERO ALVES DA COSTA - MS5106-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA CEMBRANELLI DA COSTA - MS19048-A

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SIDINEI LUIZ CECHELE: LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS11576-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI: CICERO ALVES DA COSTA - MS5106-A, JULIANA CEMBRANELLI DA COSTA - MS19048-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Avelino Antonio Donatti contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal para manter a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, afastando a liberação condicionada à reavaliação de imóveis penhorados, ao fundamento da preferência legal do dinheiro e da impossibilidade de substituição da penhora sem anuência da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a penhora em dinheiro e afastar a alegada ilegalidade da constrição, bem como se os embargos podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria ou prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados, ao afirmar a preferência do dinheiro na ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980, a necessidade de anuência da Fazenda Pública para substituição da penhora por imóveis (art. 15 da LEF) e a inaplicabilidade isolada do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) em detrimento da efetividade da execução (CPC, art. 797).

A alegação de contradição não se configura quando inexiste discrepância lógica interna na decisão, sendo incabível invocar suposta divergência entre o julgado e a interpretação defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 489, 797 e 805; LEF, arts. 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021057-90.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CICERO ALVES DA COSTA - MS5106-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA CEMBRANELLI DA COSTA - MS19048-A

AGRAVADO: AVELINO ANTONIO DONATTI

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

INTERESSADO: SIDINEI LUIZ CECHELE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA LEAO, VANDERLEI JORGE ROSA DE ARAUJO, SEBASTIAO DE SOUZA LEAO, IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SIDINEI LUIZ CECHELE: LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - MS11576-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO IZILDA DE FATIMA NOLASCO DONATTI: CICERO ALVES DA COSTA - MS5106-A, JULIANA CEMBRANELLI DA COSTA - MS19048-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AVELINO ANTONIO DONATTI contra o acórdão de ID 346307085, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO CONDICIONADO À REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a liberação de valores constritos em conta bancária do executado, caso a reavaliação dos imóveis penhorados fosse superior ao valor do débito atualizado. A agravante sustenta violação ao art. 11 da Lei no 6.830/1980, porquanto o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de penhora, e defende a manutenção da constrição financeira para resguardar a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a liberação de valores bloqueados quando há penhora de imóveis avaliados, ainda que em valor superior ao débito; (ii) verificar se a substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis pode ser realizada sem a anuência da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11 da Lei no 6.830/1980 estabelece a ordem de preferência dos bens sujeitos à penhora, conferindo primazia ao dinheiro, em espécie ou em depósito bancário. Assim, havendo constrição sobre dinheiro e bens imóveis, deve ser privilegiada a manutenção da penhora em dinheiro.

O art. 15 da mesma lei dispõe que a substituição da penhora, pelo executado, somente pode ocorrer por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial, sendo necessária a anuência da Fazenda Pública quando se tratar de substituição por outros bens, como imóveis. No caso concreto, a substituição pretendida não observou tais requisitos legais.

Ainda que a reavaliação dos imóveis indique valor superior ao débito, tal circunstância não assegura que o bem será arrematado por valor suficiente à satisfação integral da dívida, pois a alienação judicial pode ocorrer por preço inferior, inclusive pela metade do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, CPC). A liberação antecipada de valores em dinheiro acarretaria risco de prejuízo ao erário.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) deve ser interpretado conjuntamente com o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797), que impõe a condução do processo no interesse do credor. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens de menor liquidez fora da ordem legal, especialmente quando há penhora em dinheiro que garante a satisfação mais célere e segura do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel exige a concordância da Fazenda Pública, sendo vedada sua imposição judicial (STJ, AgRg no AREsp 12394/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04.10.2012; AgRg no REsp 201201701542, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2014; AgRg no AREsp 201303789374, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.03.2014).

Verifica-se, ademais, que os imóveis indicados à penhora eram de baixa liquidez, por apresentarem diversos gravames e localizarem-se em região de difícil acesso, o que reforça a inadequação da substituição da constrição financeira. A penhora sobre dinheiro, além de observar a gradação legal, assegura maior efetividade e celeridade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O dinheiro tem preferência absoluta na ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, devendo ser mantida a constrição financeira em detrimento de bens imóveis.

A substituição da penhora em dinheiro por imóveis somente é possível com a anuência da Fazenda Pública, nos termos do art. 15, I, da Lei de Execução Fiscal.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser aplicado de forma equilibrada com o princípio da efetividade da execução, que privilegia o interesse do credor e a satisfação do crédito tributário.

A avaliação de imóveis em valor superior ao débito não autoriza, por si só, a liberação de valores em dinheiro, diante do risco de alienação por preço inferior e consequente prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 11 e 15; CPC/2015, arts. 797, 805 e 891, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 12394/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04.10.2012, DJe 15.10.2012; STJ, AgRg no REsp 201201701542, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2014; STJ, AgRg no AREsp 201303789374, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.03.2014.

Alega a parte embargante a existência de contradição e omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria fundamentos não aplicáveis ao caso concreto que seria de liberação de valores bloqueados e não de substituição da penhora e contradição e erro de julgamento por não ter acolhido as alegações de ilegalidade da penhora online, de violação do princípio da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “(...) Prevê o artigo 11 da Lei n. 6.830/1980, a ordem de preferência da penhora ou arresto. O dinheiro tem preferência sobre os bens imóveis. Assim, havendo a penhora de ambos nos autos da execução fiscal, deverá ser privilegiada a manutenção da penhora ou arrestou sobre dinheiro. É preciso notar, ainda, que o fato de, eventualmente, o valor da reavaliação do imóvel superar o valor do débito atualizado não implica, necessariamente, que será arrematado por aquele valor. É possível, inclusive, que seja arrematado por até metade do valor da reavaliação. (...) Quanto à alegação da agravada de que a execução já estava garantida, efetivamente, não se verifica garantia suficiente, na medida em que os bens nomeados encontram-se onerados com diversos gravames, como hipoteca e inclusive já foram objeto de doação inoficiosa, elementos que reduzem consideravelmente seu valor e recomendam a substituição da penhora por dinheiro em observância tanto a ordem de preferência legal, quanto pela celeridade processual. Anota-se que a própria parte agravada alega que a execução se prolonga por décadas, apesar dos diversos requerimentos da exequente de penhora e avaliação, o que demonstra que os bens nomeados encontram-se no interior do estado do Mato Grosso do Sul, em locais de difícil realização de diligências. Quanto ao pedido de retorno da penhora sobre dinheiro para imóveis, anota-se que os imóveis sequer foram avaliados, não tendo se aperfeiçoado a penhora. A substituição da penhora em execução fiscal encontra-se regulada no art. 15 da LEF: (...) Pretendendo a parte agravada substituir a atual penhora de dinheiro pelos imóveis anteriormente ofertados e não por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia como exige a lei, não há direito à postulada substituição, salvo se houvesse concordância da exequente, o que não ocorreu no caso. Cabe também anotar que o art. 805 do CPC (correspondente ao art. 620 do CPC/73) deve ser analisado em cotejo com o art. 797 do mesmo dispositivo legal (correspondente ao art. 612 do CPC/73), prevendo que a execução far-se-á no interesse do credor, de forma que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bem oferecido à penhora fora da ordem de gradação legal, justificando-se, destarte, a recusa. Neste sentido, destaco os seguintes julgados do E. STJ: (...) Observa-se ainda nos autos, que o oficial de justiça realizou dezenas de diligências para localizar os executados, que acabaram localizados em endereços diversos dos indicados nos contratos, não se podendo atribuir a demora ao poder Judiciário. Por fim, anota-se que a medida constritiva realizada é a mais adequada, por atender a ordem de preferência legal e pelos bens penhorados serem de baixa liquidez, o que se verifica pela própria demora para a realização das diligências e dos diversos gravames que sobre eles recaem.”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Avelino Antonio Donatti contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da União Federal para manter a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, afastando a liberação condicionada à reavaliação de imóveis penhorados, ao fundamento da preferência legal do dinheiro e da impossibilidade de substituição da penhora sem anuência da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a penhora em dinheiro e afastar a alegada ilegalidade da constrição, bem como se os embargos podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria ou prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados, ao afirmar a preferência do dinheiro na ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980, a necessidade de anuência da Fazenda Pública para substituição da penhora por imóveis (art. 15 da LEF) e a inaplicabilidade isolada do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) em detrimento da efetividade da execução (CPC, art. 797).

A alegação de contradição não se configura quando inexiste discrepância lógica interna na decisão, sendo incabível invocar suposta divergência entre o julgado e a interpretação defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 489, 797 e 805; LEF, arts. 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão